Tribunal: TJPA
Processo: 0404616-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0404616-97.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0404616-97.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO CARLOS COSTA SENA - PA7012-A

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIA-ADMINISTRADORA LEGITIMADA AO ACESSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opõe aclaratórios contra acórdão que manteve a improcedência da ação indenizatória fundada em suposta violação de sigilo bancário, afirmando omissão e contradição no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao concluir que não houve ilicitude no fornecimento de informações bancárias relativas a conta de pessoa jurídica administrada pela ex-esposa do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todos os fundamentos essenciais da controvérsia, reconhecendo a legitimidade da sócia-administradora para acesso às informações da pessoa jurídica, inexistindo violação ao sigilo bancário.
4. A argumentação apresentada nos embargos não revela qualquer vício do art. 1.022 do CPC, traduzindo apenas inconformismo com o mérito já decidido.
5. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é inviável a atribuição de efeitos modificativos à decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A mera irresignação da parte não caracteriza omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia; inexistindo vício do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVERALDO TORRES DE SOUSA contra o acórdão de ID 28638737, que, ao julgar sua apelação, manteve integralmente a sentença de improcedência, afastando a alegação de violação de sigilo bancário e, por conseguinte, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

No ID 28846086, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, pois não teria examinado documentos que comprovariam a irregularidade no acesso aos dados bancários.

Alega, ainda, contradição e postula a concessão de efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (ID 29615017) defendendo a rejeição dos aclaratórios, afirmando inexistir qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sustentando que o embargante pretende apenas rediscutir matéria devidamente decidida pelo colegiado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os aclaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou meio de rediscutir o mérito, salvo se, a partir do vício reconhecido, for absolutamente necessária a alteração do resultado do julgamento, hipótese excepcional que não se verifica nos autos.

No caso concreto, o embargante alega que o acórdão seria omisso e contraditório por não ter analisado fundamentos legais e probatórios que, segundo sua ótica, demonstrariam violação de sigilo bancário praticada pelo Banco do Brasil.

Sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar dispositivos constitucionais, normas infraconstitucionais, artigos do Código Civil, da Lei Complementar 105/2001 e do Código de Defesa do Consumidor, além de documentos anexados à inicial que comprovariam a ilicitude da conduta bancária.

Com base nisso, pretende seja declarada a nulidade do acórdão ou lhe sejam atribuídos efeitos infringentes, para que o recurso de apelação seja provido.

Todavia, a leitura detida do acórdão embargado demonstra que não há qualquer vício a ser sanado.

A Turma julgadora enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo, com clareza, que a controvérsia girava em torno da alegada violação de sigilo bancário decorrente de suposta disponibilização de extratos da conta da empresa da qual o embargante fazia parte.

O colegiado analisou os documentos e concluiu, de forma fundamentada, que a conta envolvida não era de titularidade pessoal do embargante, mas sim de pessoa jurídica, da qual sua ex-esposa era sócia majoritária e administradora, conforme elementos constantes do contrato social.

Diante disso, o acórdão dispôs expressamente que a sócia majoritária possuía poderes legais e contratuais para solicitar informações bancárias da pessoa jurídica, inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, razão pela qual não havia falar em dano moral indenizável.

É evidente, portanto, que a alegação de omissão não encontra respaldo. O acórdão embargado apreciou a tese de violação de sigilo bancário, examinou os documentos relevantes e concluiu pela legalidade da conduta do banco, afastando a configuração de ato ilícito.

O fato de o embargante não concordar com essa conclusão não transforma a decisão em omissa, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais ou analogias levantadas pelas partes, bastando que enfrente de modo suficiente as razões essenciais para o julgamento. O que se exige é fundamentação adequada, não exaustiva, e isso o acórdão embargado efetivamente contém.

Ademais, ainda que o embargante tenha apresentado argumentação extensa, princípios e excertos doutrinários, tais referências não são capazes de alterar o núcleo decisório do acórdão, que repousa sobre fato jurídico incontroverso: a legitimidade da sócia-administradora para acessar informações bancárias da conta da pessoa jurídica.

Tal premissa é suficiente, por si só, para afastar a ilicitude e, por consequência, a indenização por danos morais.

Assim, não existe qualquer omissão que justifique a reabertura da discussão meritória ou o retorno dos autos à instância de origem.

Também não há contradição. O acórdão é coerente do início ao fim, afirmando que não houve violação de sigilo, concluindo, por consequência lógica, pela improcedência dos pedidos indenizatórios, de sorte que a pretensão do embargante de fazer prevalecer sua interpretação dos fatos não transforma em contraditória a fundamentação adotada pela Turma, que possui coerência interna e respaldo nos documentos constantes dos autos.

Igualmente não se identifica obscuridade, já que o acórdão expõe, de maneira nítida, o conjunto fático-jurídico que conduziu ao desprovimento da apelação. Tampouco há erro material a corrigir.

Ressalte-se, ainda, que o embargante manifesta, de forma explícita, o desejo de ver reformada a decisão, o que revela o caráter infringente dos aclaratórios, ao passo que a utilização dos Embargos de Declaração como substituto recursal é vedada, sendo uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a irresignação que visa alterar o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais, deve ser repelida, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Por todo o exposto, constata-se que o acórdão embargado é completo, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido. Os Embargos de Declaração, portanto, não merecem acolhimento.

Diante de tais razões, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido. É como voto.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025